Tribunal: STF
Processo: ARE 1522060
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos termos da seguinte ementa (Doc. 79, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO DE MILITAR NO CURSO SUPERIOR DA POLÍCIA- CSP 2019. APELANTE QUE SE ENCONTRA NO CADASTRO DE RESERVA DO CURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, INEFICIÊNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 89), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ ANDRÉ MOREIRA DE ALMEIDA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II; e 37, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que “a Administração Militar possui o poder/dever de fornecer aos militares estaduais, em tempo hábil, os Cursos de formação que habilite o mesmo para a ascensão funcional dentro da instituição castrense, o que, em relação ao Recorrente não está sendo observado, fato que enseja preterição na vida funcional do militar visto que a promoção se encontra ligada umbilicalmente à devida habilitação para a graduação superior, que depende, dentre outros requisitos, da devida habilitação em curso de formação, fato de prerrogativa do Comandante da PMAL” (Doc. 89, fl. 8).



    Ressalta que “a participação no curso SUPERIOR DE POLÍCIA – CSP 2019 deveria obedecer aos seguintes critérios: ser Major, ter aptidão física e ter sido aprovado na inspeção de saúde, ou seja, todos os requisitos apresentados pelo Recorrente” (Doc. 89, fl. 10).



    Por fim, destaca que já realizou o curso de formação, razão pela qual entende que tem direito “de utilizar a pontuação obtida no curso, para futuras promoções, haja vista o mesmo preencher todos os requisitos exigidos em lei” (Doc. 89, fl. 14). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “reconhecendo-se o direito de aproveitamento da nota obtida pelo Recorrente no curso superior policial –CSP 2019” (Doc. 89, fl. 15). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE por incidência do óbice da Súmula 279/STF. (Doc. 100).



    No Agravo (Doc. 115), a parte recorrente refuta o referido óbice sumular da decisão agravada aduzindo que a análise da pretensão recursal não demanda o “reexame de provas” (Doc. 115, fl. 9). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 89, fl. 4):



    “4 - DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM DISCUSSÃO 



    A Emenda Constitucional nº 45/2004 introduziu o parágrafo terceiro ao art. 102 da Carta da República, vazado nos seguintes termos: 



    (...)



    Por seu turno, a Lei nº 11.418/06 introduziu o art. 543-A ao Código de Processo Civil, regulamentando a Emenda Constitucional acima mencionada. 



    (...)



    Inconteste a relevância jurídica da discussão acerca da violação, no caso concreto, da possibilidade de violação da segurança jurídica e do princípio do livre acesso ao Judiciário; 



    Isto posto, resta evidenciada a repercussão geral da matéria objeto do presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, relativamente à alegada ofensa aos artigos 5º, II, e 37, caput, da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda, quanto à ofensa aos artigos 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Adite-se que, no caso concreto, o acórdão recorrido manteve a sentença que denegou a segurança em que se pleiteava o direito de participação no Curso Superior de Polícia - CSP 2019. 



    O recorrente, por sua vez, requer o provimento de seu recurso extraordinário para reconhecer o seu direito de utilizar a pontuação obtida no curso, para futuras promoções, haja vista o mesmo preencher todos os requisitos exigidos em lei. 



    Como se vê, as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide, portanto, o óbice da Súmula Súmula 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente